Tribunal: TCU
Processo: 042.618/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3831/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.618/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Mauro Zanetti (XXX.354.688-XX); Ana Paula Antunes Ferreira Maynart de Freitas (XXX.080.958-XX); Ana Paula Komninos (XXX.081.328-XX); Cristiane Wersom (XXX.950.168-XX); Eduardo Werner Ungefehr (XXX.157.408-XX); Elizangela Candido Camargo (XXX.704.898-XX); Fabio Jose Buchedid Vazquez (XXX.500.688-XX); Gleidna Ramos Xavier (XXX.108.278-XX); Marcos Gonsales Nicoletti (XXX.944.978-XX); Patricia Gomes de Queiroz (XXX.756.568-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.